Tribunal: STF
Processo: HC 188727
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 319). ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO (CPP, ART. 282, § 6º).



    1. A prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade.



    2. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva: crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, ocupação lícita e residência fixa.



    3. A gravidade do crime imputado, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno desprovido.